Tribunal: TJPA
Processo: 0057701-39.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057701-39.2011.8.14.0301
APELANTE: RODRIGO AFONSO AMAZONAS DE MENEZES, TIM CELULAR S.A.

APELADO: TIM CELULAR SA, RODRIGO AFONSO AMAZONAS DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR :1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº.0057701-39.2011.8.14.0301

APELANTE/APELADO
:
RODRIGO AFONSO AMAZONAS DE MENEZES

ADVOGADO
:FABRICIO BACELAR MARINHO OAB/PA 7.617

APELADO/ APELANTE
:TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO
: CASSIO CHAVES CUNHA OAB/PA 12.268

RELATORA
:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E DECLAROU A INEXISTENCIA DE DÉBITO, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ELEVADO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. LEGAL E NECESSÁRIO. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. ELEVADO.
ASTREINTES. PEDIDO DE REDUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I
-É certo que diante da inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, o ato de inserir o nome do autor em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, daí advém prejuízo de ordem moral, vez que afetou sua possibilidade de realizar abertura de conta corrente, solicitar cartões de crédito, etc., em face da restrição que lhe foi injustamente imposta.

II-
No caso do dano
in re ipsa,
não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa jurídica. O próprio fato já configura o dano. No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

III-
No que se refere ao
quantum
, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido. Destarte, entendo que o valor fixado se mostra elevado, não sendo razoável e proporcional ao dano sofrido, razão pela qual reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV
- Astreintes, redução cabível, medida que não está vinculada ao valor do débito cobrado. Revisão que deve ter por objetivo aquilatar, no caso concreto, valor razoável e proporcional ao descumprimento da decisão. Desproporção verificada.

V-
APELAÇÃO INTERPOSTA POR” RODRIGO AFONSO AMAZONAS DE MENEZES”, PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

VI-APELAÇÃO INTERPOSTA POR “TIM CELULAR S.A”, CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR :1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº.0057701-39.2011.8.14.0301

APELANTE/APELADO
: RODRIGO AFONSO AMAZONAS DE MENEZES

ADVOGADO
:FABRICIO BACELAR MARINHO OAB/PA 7.617

APELADO/ APELANTE
:TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO
: CASSIO CHAVES CUNHA OAB/PA 12.268

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por RODRIGO AFONSO AMAZONAS DE MENEZES (autor) e TIM CELULAR S.A. (réu), inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. n.º 0057701-39.2011.8.14.0301), que julgou parcialmente procedente a demanda, rejeitando o pedido de repetição do indébito e condenando a empresa de telefonia ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros simples de 1% ao mês, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id.285553-Pág.1/6), pugna o apelante RODRIGO AFONSO AMAZONAS DE MENEZES, pela reforma parcial da sentença, no que tange ao quantum indenizatório fixado por dano moral, pois, depreende que a recorrida merece uma condenação com constrição financeira mais elevada para que sirva como reprimenda e que não volte a cometer a mesma reprovável conduta, que seja de não tomar as devidas cautelas em relações de consumo, o que importa no requerido em peça vestibular, no montante de 60(sessenta) salários mínimos vigentes, assim como, condenação da ré ao pagamento ônus sucumbenciais no importe de 20% do valor da causa.

Em suas razões recursais (Id.285553-Pág.9/20), a empresa TIM CELULAR S.A., defende a legalidade das cobranças, frisando que houve a efetiva utilização dos serviços contratados, os quais não foram pagos, gerando o débito e a consequente inscrição do nome da contratante nos cadastros de inadimplentes. Ademais, rechaça a ocorrência do dano moral, suscitando o exercício regular de direito. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado para os danos morais. Requer ainda, a diminuição do valor da multa cominatória (astreintes). Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de 1º grau.

Em contrarrazões (Id.285553-Pág.26/31), o apelante/apelado RODRIGO AFONSO AMAZONAS DE MENEZES se opôs ao apelo interposto pela parte ré TIM CELULAR S.A., mantendo-se a decisão do juízo
a quo,
nos fundamentos de sua condenação, com a ressalva na alteração do valor do dano moral e dos honorários advocatícios.

A apelada TIM CELULAR S.A., não ofereceu contrarrazões, conforme certidão (Id.501111)

Os apelos foram recebidos no efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória (Id.285551, pág.10/11) e no duplo efeito em relação aos demais (Id. 298180).

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Conheço dos recursos interpostos pelo autor da ação principal quanto da empresa ré, eis que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Cuidam-se de apelos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. n.º 0057701-39.2011.8.14.0301), rejeitando o pedido de repetição do indébito e condenando a empresa de telefonia ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros simples de 1% ao mês, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A causa de pedir da ação originária versa sobre suposta má prestação do serviço de telefonia, com cobrança e negativação indevidos, pois o autor alega que seu irmão, Bruno Augusto Amazonas de Menezes, adquiriu junto à ré um linha vinculada ao "plano controle", no valor mensal de R$ 35,00 e, um ano e meio depois, solicitou a migração da linha para o plano pré-pago e a troca de titularidade para o nome do autor. Acrescenta que, na ocasião, a atendente da ré informou que o autor deveria pagar normalmente a conta do mês seguinte (10/2010), o que foi feito e, no entanto, continuaram chegando faturas em sua casa nos meses 11 e 12/2010, em nome de seu irmão e com o CPF do autor. Aduz que entrou em contato com a ré e foi informado de que a linha já estava regularizada no plano pré-pago, porém o reclamante continuou a receber faturas de cobrança e, ainda, sofreu a inscrição de seu nome em vários cadastros de proteção ao crédito, os quais lhe causaram abalo moral, decorrente do alegado defeito na prestação do serviço.

A
ação
foi julgada parcialmente procedente, excluindo-se a repetição do indébito e condenando-se a Requerida ao pagamento de indenização por
danos morais
no importe de R$ 10.000,00.

Inconformadas todas as partes recorreram.

Passo à apreciação individualizada das insurgências.

1.

DO APELO INTERPOSTO POR “TIM CELULAR S/A.”

A apelante TIM CELULAR S/A pugna pela reforma integral da sentença por
error in judicando
, sob o argumento não houve ato ilícito, tampouco comprovação do alegado dano moral.

Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório e da multa diária por descumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada no sentido de retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para reduzir o quantum indenizatório fixado para os danos morais e a multa cominatória (“astreintes”) arbitrada pelo Juízo singular, conforme autoriza o § 1º, inciso I do art. 537 do CPC/15.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização do defeito na prestação do serviço e a consequente cobrança indevida; ii) a configuração do dano moral.

A apelante
rechaça a ocorrência do dano moral, suscitando o exercício regular de direito como excludente de ilicitude (CC/02, art. 188, I) e ofensa ao art. 944 do CC/02. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado para os
danos morais
. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença objurgada.

Muito bem.

Quanto à ação originária, como visto, cuida-se de demanda em que a parte autora objetiva o reconhecimento de ato ilícito consistente na cobrança e negativação indevidos, decorrentes de defeito na prestação de serviços de telefonia móvel.

Nesse contexto, alega o autor que seu irmão, Bruno Augusto Amazonas de Menezes, adquiriu junto à ré uma linha vinculada ao "plano controle", no valor mensal de R$ 35,00 e, um ano e meio depois, solicitou a migração da linha para o plano pré-pago e a troca de titularidade para o nome do autor. Acrescenta que, na ocasião, a atendente da ré informou que o autor deveria pagar normalmente a conta do mês seguinte (10/2010), o que foi feito e, no entanto, continuaram chegando faturas em sua casa nos meses 11 e 12/2010, em nome de seu irmão e com o CPF do autor. Aduz que entrou em contato com a ré e foi informado de que a linha já estava regularizada no plano pré-pago, porém o reclamante continuou a receber faturas de cobrança e, ainda, sofreu a inscrição de seu nome em vários cadastros de proteção ao crédito, os quais lhe causaram abalo moral, decorrente do alegado defeito na prestação do serviço.

Portanto, a demanda originária tinha por escopo fazer cessar as cobranças indevidas, obter a repetição em dobro do indébito (CDC, art. 42, p. único), bem como a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos imateriais pela negativação ilegal do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

Ressalte-se que, segundo o autor, a negativação indevida acarretou prejuízo de elevada monta, eis que devido à restrição de crédito ficou impossibilitado de solicitar cartões de crédito, abrir conta corrente, etc., ficando exposto ao constrangimento alheio toda vez que estiver colocando seus dados para apreciação de crédito.

In casu
, o juízo singular reconheceu a aplicabilidade do CDC na espécie.

1.1. Compensação por danos extrapatrimoniais e seu respectivo quantum
.

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Da leitura de excerto da
sentença
vergastada, observa-se que a violação de um dever jurídico por parte da empresa de telefonia demandada restou reconhecida nos presentes moldes:

(...) Ao analisar o conjunto probatório contido nos autos, tenho que o requerente conseguiu demonstrar que os fatos narrados na petição inicial, de fato, ocorreram no sentido de lhe causar danos morais, ao passo que não o fez em relação aos danos materiais.

Com efeito, encerada a instrução, tenho que, a despeito da inversão do ônus da prova e do disposto no art. 373, II, do CPC, o reclamado não logrou êxito em comprovar a legitimidade das cobranças questionadas.

Muito pelo contrário, apesar de ter afirmado que a linha número (91) 8112-2479 era vinculada ao nome do autor e que os documentos de fls. 19 e 22 foram emitidos equivocadamente por falha do cadastro de proteção ao crédito; verifico que os documentos de fls. 25/26, ambos emitidos pela ré, revelam que a referida linha telefônica estava sendo cobrada em nome do irmão do autor, porém com o CPF do reclamante, demonstrando, assim, que a falha se deu por confusão cadastral da empresa requerida, a qual demonstrou não ter controle sobre os dados dos clientes e as cobranças que realiza.

Destaco que o autor afirmou que sua linha telefônica era de plano "pré-pago", o qual, notoriamente, não gera fatura de cobrança posterior ao consumo, fato este não negado pela ré, razão porque mister a declaração de inexistência do débito Questionado em nome do autor.

Assim, não há dúvidas sobre a falha na prestação de serviço e, consequentemente, cabe à requerida indenizar o requerente pelos prejuízos causados em virtude dos atos ilícitos cometidos, sobretudo porque condutas desse tipo devem ser combatidas com rigor.

No que tange ao dano material, destaco que o art. 42, do CDC prevê a repetição de indébito de valor igual ao dobro do que foi efetivamente pago (e não só cobrado) em excesso, razão porque o autor não faz jus à restituição em dobro das faturas lançadas em seu nome indevidamente, porque não fez o pagamento das mesmas.

Melhor sorte assiste ao pedido de indenização por danos morais, vez que a ré lançou indevidamente o CPF do autor nos cadastros de inadimplência, autorizando a indenização por tal ato, pois se trata de dano in re ipsa, o qual dispensa a efetiva comprovação do prejuízo, ante a macula de seu crédito perante todo o mercado de consumo.

(...)

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, imperioso reconhecer a ilicitude das cobranças efetuadas, bem como da negativação dela decorrente.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a licitude da cobrança e da negativação, tampouco a observância do dever jurídico de diligência, imperioso o reconhecimento do defeito na prestação dos serviços telefônicos, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de excludente de responsabilidade (culpa concorrente), eis que o réu, desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 333, II, CPC/73.

Da mesma forma, incabível a alegação de exercício regular de direito (CC/02, art. 188, I), eis que sendo a cobrança indevida, a negativação dela decorrente também o será. Portanto, não comprovada a existência da dívida que deu origem à inscrição negativa, afastada a excludente ora levantada.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto - em face da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

Resta configurado o dever do Requerido de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido, pela cobrança indevida, gerando, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificultação da aquisição de crédito e manutenção de suas atividades negociais.

Neste sentido, já decidiu a Corte Mineira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, CPC/15 -
DANO MORAL
PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO
. Negando a parte autora a existência da dívida, compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, provar a existência tanto do negócio jurídico quanto do débito cobrado, dele originado, que deu ensejo à negativação do nome daquela, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais
danos
daí decorrentes. A existência inequívoca de restrição creditícia por dívida não comprovada, por si só, configura
dano moral
indenizável. A indenização por
dano moral
deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.17.01754-6/001, 13ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG, RELATOR:DES(a) JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA, JULGADO EM:06/04/2017).

Passa-se, assim, à apreciação do
quantum
compensatório.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Isso porque na fixação do dano moral, a despeito de considerável margem de discricionariedade, o magistrado deve pautar seu proceder nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Seguindo-se todas essas premissas, verifico que o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está elevado diante das peculiaridades do caso concreto, atuando como um desbordar para o enriquecimento ilícito da vítima (STJ, AgRg no Ag 850273/BA, rel. Min. Ronildo Amaral de Mello Castro, j. 03.08.2010).

Com efeito, a indenização por
danos morais
deve ser fixada com ponderação, levando-se em conta o abalo experimentado, o ato que o gerou e a situação econômica do lesado; não podendo ser exorbitante, a ponto de gerar enriquecimento, nem irrisória, dando margem à reincidência.

Posto isso, entendo por bem fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais. No que tange a alegação de redução do valor da multa cominatória(astreintes) fixada pelo juiz em sede de tutela antecipada, e confirmada quando da prolação da sentença, verifica-se que as astreintes também foram arbitradas de modo excessivo, motivo pelo qual reduzo o valor da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ser mais adequada e proporcional ao caso, nos termos do art. 537, §1º, inciso I do CPC/15.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Ação declaratória cumulada com Indenizatória. Cumprimento de Sentença. Astreintes. Pedido de redução parcialmente acolhido. Inconformismo. Descumprimento da ordem judicial. Possibilidade de redução da multa. Inteligência do artigo 461 do CPC/1973, atual art. 537 do CPC/2015. Vedação inexistente. Enriquecimento sem causa, vedado.
Medida que não está vinculada ao valor do débito cobrado. Revisão que deve ter por objetivo aquilatar, no caso concreto, valor razoável e proporcional ao descumprimento da decisão. Desproporção verificada, ademais, na decisão vergastada. Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP. Agravo de Instrumento nº 2052204-60.2018.8.26.0000. Rel. Des Hélio Nogueira. Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 09.05.2018).

1.2

Do dispositivo:

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para minorar a
indenização por
danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
o valor da multa diária (astreintes) em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.
DO APELO INTERPOSTO POR “RODRIGO AFONSO AMAZONAS DE MENEZES”:

O autor apela que seja concedido o benefício da justiça gratuita e a majoração do quantum indenizatório do dano moral e do honorários advocatícios.

Sustenta que a recorrida merece uma condenação com constrição financeira mais elevada para que sirva como reprimenda e que não volte a cometer a mesma reprovável conduta, que seja de não tomar as devidas cautelas em relações de consumo, o que importa no requerido em peça vestibular, no montante de 60(sessenta) salários mínimos vigentes, assim como, a majoração dos honorários advocatícios no importe de 20% do valor da causa.

NEGO PROVIMENTO AO APELO.

A respeito de concessão de benefício de justiça gratuita, conforme se verifica nos autos (Id.285549-Pág.30), já foi deferido pelo juízo
a quo
, não havendo a necessidade de reanalise do pedido.

Conforme ao norte esclarecido,
o valor compensatório arbitrado pelo juízo de origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) já estava elevado diante das peculiaridades do caso concreto, pois não foi quantificado, conforme meu entendimento, com base na extensão e duração dos danos, na repercussão da ofensa, de forma que a reparação alcançasse o seu cunho social e caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor.

Quanto ao honorários sucumbenciais, que foram arbitrados em 10% (dez por cento)
pelo juiz na sentença, está em consonância com os critérios estabelecidos pelo artigo 85 do CPC e compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Por isso, a pretensão recursal não merece prosperar.

2.1. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo interposto por
RODRIGO
AFONSO AMAZONAS DE MENEZES,

mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 01/02/2021